Tribunal: TJES
Processo: 5010650-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010650-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO PAULO BERNARDES VENTANA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. COMUNICAÇÃO DA JUNTADA DAS PEÇAS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEITADA. DO MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. VISÃO MONOCULAR. INAPTIDÃO DECLARADA EM EXAME MÉDICO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. COMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 377 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que suspendeu ato administrativo declarando a inaptidão do agravado, candidato aprovado no concurso para Inspetor Penitenciário na condição de pessoa com deficiência, em razão de visão monocular, permitindo sua continuidade no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a validade da eliminação do candidato por inaptidão médica fundamentada de forma genérica; e (ii) a compatibilidade da visão monocular com as atribuições do cargo de Inspetor Penitenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O § 2º do artigo 1.018 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que não será necessária a comunicação com a juntada das peças do agravo de instrumento na hipótese de autos eletrônicos. No caso, como ambas as demandas tramitam em meio eletrônico, mostra-se inaplicável a disposição contida no referido tipo legal processual. Preliminar rejeitada.

A eliminação do candidato com base em deficiência declarada compatível com o exercício do cargo viola o princípio da motivação dos atos administrativos (art. 50 da Lei nº 9.784/1999).

A jurisprudência do STJ e a Súmula 377 reconhecem que a visão monocular caracteriza deficiência apta a garantir o direito de concorrer às vagas reservadas em concursos públicos.

O exame de compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo deve ocorrer no estágio probatório, por equipe multiprofissional, conforme o art. 44 do Decreto nº 3.298/1999 e precedentes do STJ.

O candidato demonstrou aptidão para o cargo ao ser aprovado no Teste de Aptidão Física e possuir habilitação para condução de veículos, reforçando sua capacidade funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato em concurso público deve ser fundamentada de forma específica e detalhada, sob pena de violação do princípio da motivação dos atos administrativos.

O portador de visão monocular tem direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência em concurso público, conforme a Súmula 377 do STJ.

A compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo deve ser avaliada durante o estágio probatório, mediante acompanhamento de equipe multiprofissional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.018, § 2º; Lei nº 9.784/1999, art. 50; Lei nº 13.146/2015, art. 2º; Decreto nº 3.298/1999, arts. 3º, 4º e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 377; STJ, RMS nº 73.027, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21/06/2024; STJ, REsp nº 1.777.802, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22/04/2019; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.24.189599-4/001, Rel. Des. Carlos Levenhagen, j. 20/06/2024.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010650-85.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
JOÃO PAULO BERNARDES VENTANA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que suspendeu o ato administrativo que considerou o agravado inapto, permitindo sua continuidade no concurso público realizado para o preenchimento do cargo de Inspetor Penitenciário, com a reserva de vaga, decisão esta que foi proferida no bojo da ação de procedimento comum manejada por
JOÃO PAULO BERNARDES VENTANA
.

Em sede de contrarrazões (id. nº 9953118), o agravado suscita tese de nulidade do recurso, dada a ausência de observância da regra disposta no art. 1018, § 2º, do CPC, questão que passo ao imediato enfrentamento.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

Muito bem. O § 2º do artigo 1.018 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que não será necessária a comunicação com a juntada das peças do agravo de instrumento na hipótese de autos eletrônicos.

No caso, examinando o feito, constato que ambas as demandas tramitam em meio eletrônico, daí porque inaplicável a disposição contida no referido tipo legal processual.

A este respeito, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 1. É assente o entendimento desta Corte, segundo o qual o não atendimento do disposto no art. 1018, §2º, do CPC, importa no não conhecimento do agravo de instrumento, haja vista que deve o agravante,
nas hipóteses de não serem eletrônicos os autos
, providenciar, no prazo de três dias após a interposição do recurso, a juntada ao processo de origem da cópia da petição recursal, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Precedentes. [...] (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.488.165/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022 - grifei).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade em questão.

É como voto.

DO MÉRITO

Assim, estando presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso, passando ao exame do seu mérito.

O Estado agravante sustenta que (id nº 9290166) não ser possível a concessão da tutela de urgência, eis que esgota todo o objeto da ação em curso no primeiro grau.

No mais, afirma que o agravado se inscreveu no certame público para concorrer a uma das vagas no cargo de Inspetor Penitenciário, na condição de pessoa com deficiência, mas restou eliminado por ser portador de deficiência que se mostra incompatível com o exercício do cargo, qual seja, deficiência visual (visão monocular).

Defende que não há qualquer ilegalidade no ato administrativo, eis que amparado em disposição legal e no edital do concurso público, de modo que, pensar de outra maneira, dará ensejo à existência de ato ilegal e capaz de violar não apenas as disposições editalícias, como a prórpia isonomia entre os candidatos.

Ao analisar a decisão recorrida, constato ter o MM. Juiz
a quo
se validou dos seguintes fundamentos:

[...] A Administração Pública é livre para adotar critérios específicos para a seleção de candidatos, tendo em vista sua conveniência e oportunidade, inclusive com a possibilidade de impor requisitos diferenciados de admissão, quando a natureza do cargo o exigir, o que inclui a realização de exames médicos e psicológicos. No entanto, não se mostra razoável permitir que o candidato concorra às vagas reservadas aos portadores de deficiência e, posteriormente, considerá-lo inapto nos exames admissionais em razão da própria deficiência, apresentando justificativa genérica.

Conquanto não seja admissível a interferência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, exceto em situações excepcionais, é possível o exame da legalidade e legitimidade do ato, compreendendo, neste particular, seus aspectos formais. A eliminação do autor carece de fundamentação adequada, violando o princípio da motivação dos atos administrativos (art. 50 da Lei 9784 de 1999).

A eliminação de candidatos em concursos públicos deve ser baseada em laudo fundamentado, demonstrando a incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo.

Ademais, o autor foi aprovado no Teste de Aptidão Física (TAF), o que indica que ele possui as condições físicas necessárias para desempenhar as funções do cargo e possui carteira de habilitação (categoria AB), emitida pelo Estado do Espírito Santo, o que reforça sua capacidade física e mental para desempenhar tarefas que exigem coordenação motora e responsabilidade.

Nos termos do artigo 44, do Decreto 3.298 de 1999, o exame da compatibilidade das condições físicas do autor com o desempenho das atribuições do cargo deve ser aferido durante o estágio probatório. A propósito, o entendimento do col. STJ em caso semelhante:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. DESCLASSIFICAÇÃO DECORRENTE DE DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM PERÍCIA MÉDICA. LEI 7.853/1989 E DECRETO 3.298/1999. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA O PLENO EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS. EXAME DE COMPATIBILIDADE QUE DEVE OCORRER DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL.

[...]

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, em julgamento de processos análogos que procederam ao exame do disposto na Lei 7.853/1989 e no Decreto 3.298/1999, deve-se observar a obrigatoriedade do Poder Público de assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos. Inclui-se a adoção de ações que propiciem sua inserção no serviço público, assegurando-se ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física que o exame da compatibilidade ocorra no desempenho das atribuições do cargo, durante o estágio probatório, e seja realizada por equipe multiprofissional. A proteção legal conferida a essa categoria de vulneráveis não é apenas retórica, o que faz com que, sobretudo na hipótese dos autos em que a vaga destina-se a apoio administrativo, a exclusão prévia do candidato mostre-se descabida.

3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual, no mérito, merece prosperar a irresignação.

4. Recurso Especial provido"

(REsp: 1.777.802, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019).

Além disso, é relevante citar a jurisprudência do TJMG, que em situação semelhante, decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - NULIDADE - ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - CANDIDATO - VISÃO - MONOCULAR - CONCORRÊNCIA - VAGAS - PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - PREVISÃO EDITALÍCIA - EXAME ADMISSIONAL - INAPTIDÃO EM RAZÃO DA DEFICIÊNCIA - DESARRAZOABILIDADE - JUSTIFICATIVA GENÉRICA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - DEMONSTRAÇÃO - PROVIMENTO.

- O deferimento do pedido de tutela de urgência pressupõe a efetiva demonstração da probabilidade do direito e o risco de lesão grave e de incerta reparação.

- A Administração Pública é livre para adotar critérios específicos para a seleção de candidatos, tendo em vista sua conveniência e oportunidade, inclusive com a possibilidade de impor requisitos diferenciados de admissão, quando a natureza do cargo o exigir, o que inclui a realização de exames médicos e psicológicos.

- Não se mostra razoável permitir que o candidato concorra às vagas reservadas aos portadores de deficiência e, posteriormente, considerá-lo inapto, nos exames admissionais, em razão da própria deficiência, apresentando justificativa genérica.

- Conquanto não seja admissível a interferência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, se não em situações excepcionais, é possível o exame da legalidade e legitimidade do ato, compreendendo, neste particular, seus aspectos formais.

- Comprovados os requisitos próprios e necessários, o deferimento do pedido de tutela de urgência é de rigor, para assegurar a continuidade no certame público.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.189599-4/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Levenhagen, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/06/2024, publicação da súmula em 24/06/2024).

2. Do Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo (Periculum in Mora)

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é igualmente evidente, considerando que a continuidade do concurso público sem a participação do autor poderá resultar na sua preterição definitiva e na perda de uma oportunidade legítima de acesso ao cargo público, afetando de maneira irreparável seu direito de concorrer em igualdade de condições.

Diante do exposto, defiro a liminar, nos termos do art. 300 do CPC, para suspender o ato que considerou João Paulo Bernardes Ventana inapto, permitindo sua continuidade no concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário, com a reserva de sua vaga até ulterior deliberação.
[...] (id. nº 47326912 dos autos de primeiro grau).

Muito bem. Dos autos, resta evidente que a pretensão do Estado recorrente está voltada a combater a decisão que possibilitou o prosseguimento do recorrido no certame público para concorrer a uma das vagas no cargo de Inspetor Penitenciário, na condição de pessoa com deficiência.

Segundo prevê a Lei Federal nº 13.146/15, em seu art. 2º, considera-se pessoa com deficiência:

[...] aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Já o Decreto Federal nº 3.298/99, ao tratar do tema, trouxe os seguintes conceitos:

Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano;

[...]

Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

[...]

III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;

Dito isso, vê-se que, com espeque na Lei nº 13.146/15, a condição de pessoa com deficiência está vinculada às situações em que sirvam de obstáculo à “
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas
”.

Nessa linha, reconhecendo a possibilidade do portador de visão monocular concorrer às vagas reservadas a pessoa com deficiência, o Colendo STJ editou o seguinte verbete sumular:

Súmula 377-STJ: O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes.

Ainda ao tratar especificamente acerca da visão monocular, a Augusta Corte, citando manifestações da OMS (Organização Mundial de Saúde) e do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, asseverou que:

De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde),
a
visão monocular
é caracterizada quando o paciente com a melhor correção tiver visão igual ou inferior a 20/200, neste caso é utilizado o termo "cegueira legal"
. A CID 10 (classificação Internacional de Doenças) neste caso é H54-4. Assim, o deficiente que possui visão monocular tem visão bastante reduzida de um olho, o que já configura de plano a perda tanto da estrutura, quanto da função fisiológica e anatômica.

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia define a
visão monocular como a presença de visão normal em um olho e cegueira no olho contralateral - acuidade visual inferior a 20/200 com a melhor correção visual
. [...] (RMS n. 73.027, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES
, DJe. 21/06/2024 - grifei).

Na hipótese, as provas dos autos demonstram que o agravado possui “
acuidade visual com correção em olho direito de 20/30 e olho esquerdo sem percepção de luzes (usa prótese ocular)
”, daí porque pode ser considerado como sendo pessoa portadora de visão monocular, como se vê dos id. nº 47252162 do processo de origem.

No que se refere à existência de compatibilidade entre a deficiência apresentada pelo recorrido e as atribuições do cargo objeto do certame público, entendo que a fundamentação do ato administrativo adotada pelo agravante não deixa clara a existência concreta de elementos capazes de afastá-la.

Na realidade, registro que se tratam de atos administrativos dotados de fundamentação sucinta e incapaz de revelar a presença de circunstância apta a impedir que o recorrente desempenhe as funções de inspetor penitenciário.

Como prova disso, cito os argumentos apresentados pelo Estado do Espírito Santo em ambos os atos:

PERÍCIA MÉDICA: INAPTO

O candidato possui limitações para o desempenho amplo e irrestrito das atividades atinentes ao cargo de Policial Penal, conforme exigência constante no Edital nº 01/2023 da SEJUS (id. nº 47252157).

Esta junta pericial ratifica a decisão de que o candidato possui limitações para o desempenho amplo e irrestrito das atividades atinentes ao cargo, apresentando restrições a execuções de várias atividades elencadas, em decorrência das limitações inerentes a sua própria deficiência (id. nº 47252154 do feito de primeiro grau).

Já os elementos probatórios trazidos pelo recorrido na ação originária demonstram que o candidato, ora recorrido, estaria apto ao exercício do cargo de inspetor penitenciário, como se vê dos laudos médicos juntados nos ids. nº 47252162 e 47252159 dos autos de origem.

Dessa forma, atendo-me exclusivamente a um exame de legalidade e/ou legitimidade do ato administrativo, entendo que inexistem argumentos legais e jurídicos aptos a justificar a reforma da decisão recorrida.

Por fim, não merece prosperar o argumento trazido pelo ente estatal acerca da impossibilidade de concessão da medida liminar em primeiro grau de jurisdição, dado seu suposto caráter satisfativo, eis que, segundo sedimentada jurisprudência do Colendo STJ:

[...] 1. O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, por ostentar caráter precário, não implica a perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual satisfatividade. Precedentes. [...] (REsp n. 1.670.267/SP, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES
, Segunda Turma, J. 10/5/2022, DJe 19/5/2022).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 31/3/2025 a 04/4/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.